Tribunal: TJBA
Processo: 8066992-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066992-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDEMIRO LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PROVIMENTO
.

1 – Trata-se de controvérsia acerca de descontos em benefício previdenciário vinculados à filiação a entidade sindical que, para além da representação de classe, oferta serviços aos associados mediante contraprestação pecuniária (v.g., benefícios e estipulação de seguro coletivo), caracterizando-se relação de consumo e atraindo a aplicação do CDC.

2 – Reconhecida a natureza consumerista da relação e a incidência do microssistema protetivo, impõe-se a reforma da decisão agravada para assegurar o processamento e julgamento da ação perante o Juízo de Relações de Consumo, mantida a gratuidade de justiça ao agravante nesta instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066992-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
VALDEMIRO LOPES DOS SANTOS
e como apelada
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.